Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-11.2021.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021787-11.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORIVAL AFONSO VILELA NETO - CPF: 034.476.041-31 (APELANTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO - CPF: 069.147.881-38 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCOS ILBERTO ZENKNER - CPF: 600.505.780-49 (ASSISTENTE), JOSE ARNALDO DOS SANTOS - CPF: 432.213.941-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO - CPF: 069.147.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIVAL AFONSO VILELA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– 1) ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 STF – REJEIÇÃO – 2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊCNIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ANOMALIAS PSÍQUICAS – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 47 DO TJMT – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO III, DO CP – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(Súmula 523 do STF).

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal dos acusados. A alegação de dependência química não enseja, por si só, a instauração do incidente de insanidade, providência condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, notadamente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação dos réus
(AgRg no HC n. 610.070/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Se inexistem indicativos mínimos de que o apelante seja portador de anomalia psíquica que implique em redução de sua responsabilidade, mostra-se impertinente o reconhecimento de nulidade por ausência de realização da prova pericial, sobretudo quando sequer houve pedido de submissão a esse exame médico-legal pela defesa perante o Juízo de primeiro grau.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, cabendo ressaltar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

A expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos justificam a exasperação da pena-base, bem como a fixação de regime prisional fechado, como dispõe o Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021787-11.2021.8.11.0015

APELANTE: DORIVAL AFONSO VILELA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DORIVAL AFONSO VILELA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de ação penal nº 1021787-11.2021.8.11.0015 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (6.424,15g – seis quilos, quatrocentos e vinte e quatro gramas e quinze decigramas de
maconha
).

No mesmo
decisum
o magistrado de primeiro grau absolveu o acusado
Otávio Ribeiro dos Santos Neto
por insuficiência de provas da autoria, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 132892314).

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento da defesa, em razão de deficiência de defesa técnica, ao argumento de que as peças defensivas apresentadas pelo primeiro causídico
“foram feitas tão somente pro forma, sem análise meritória ou, se existente, ela sendo feita de forma genérica”
.

Também em preliminar, levantou a tese de nulidade do feito,
pois, no seu entendimento,
“
não há testemunhas, não há laudo pericial que comprove a investigação e monitoramento em DORIVAL no período de 04 meses antes dos fatos, nem decisão judicial autorizando o monitoramento telefônico na linha do celular do sentenciado”.

Trouxe, ainda, em sede de preliminar, diversos outros apontamentos que compõem a tese defensiva de insuficiência de provas, tais como “
condenação lastreada em depoimentos dos policiais, condição de usuário do acusado”
, bem como a
“incapacidade de compreender minimamente a ilicitude do consumo de entorpecente
”, ressaltando, para tanto, que o apelante estaria com seu “
campo cognitivo devastado pela nefasta droga do ‘crack’
, o que permitiria proceder a baixa dos autos em diligência para realização de exame psicológico, com o fito de comprovar a condição de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu.

No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena por restritivas de direitos (id. 132892342).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa. NÃO ACOLHIMENTO. Defesa técnica regularmente assegurada e exercida por advogado constituído nos autos desde a fase investigativa até a conclusão da persecução processual penal, com a condenação do apelante. Divergências defensivas não pode ser interpretadas como ausência de defesa. 2. Ainda em caráter preliminar, argumenta-se a inimputabilidade do réu em razão do uso de drogas. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de indícios de insanidade mental. O uso de entorpecentes, por si só, não conduz ao automático reconhecimento da inimputabilidade. 3. No mérito, por sua vez, a defesa requer a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apelante perseguido e preso pela polícia após dispensar uma sacola de entorpecentes pelo vidro do veículo. Prova testemunhal firme e segura. 4. Por fim, pretende-se a retificação das sanções penais impostas, argumentando-as desproporcionais ao caso em tela. IMPROCEDÊNCIA. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade das reprimendas impostas. Discricionariedade motivada do julgador. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(id. 138664688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIVAL AFONSO VILELA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

VOTO (PRELIMNAR – NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito em razão da ilicitude das provas produzidas, alegando, para tanto, que as peças defensivas até então apresentadas por causídico diverso (pedido de liberdade provisória, defesa prévia e alegações finais),
“foram feitas tão somente pro forma, sem análise meritória ou, se existente, sendo feita de forma genérica”
, o que conduziu à condenação do recorrente.

Após analisar detidamente os autos, vejo que a preliminar não merece acolhimento.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o recorrente teve sua defesa regularmente assegurada por meio de advogado devidamente constituído, que se fez atuante desde a fase preliminar até o encerramento da instrução processual.

Da leitura das peças apresentadas pelo anterior advogado, sendo a defesa preliminar (id. 132892265) e memoriais finais (id. 132892306), observa-se que o causídico constituído à época laborou de forma técnica e combativa, inexistindo, assim, demonstração de qualquer prejuízo ao apelante.

Ademais, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal,
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Assim, se o apelante foi assistido por advogado constituído quando da apresentação de defesa preliminar e memoriais finais, e neste se discutiu os termos do processo, não podendo as peças serem consideradas genéricas, não há falar-se em nulidade por deficiência de defesa técnica.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO (PRELIMNAR – NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa também levantou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pois, no seu entendimento,
“
não há testemunhas, não há laudo pericial que comprove a investigação e monitoramento em DORIVAL no período de 04 meses antes dos fatos, nem decisão judicial autorizando o monitoramento telefônico na linha do celular do sentenciado”.

Ressaltou diversos outros apontamentos para se discutir tese de insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, tais como “
condenação lastreada em depoimentos dos policiais, condição de usuário do acusado”
, bem como a
“incapacidade de compreender minimamente a ilicitude do consumo de entorpecente
”, apontado, para tanto, que o apelante estaria com seu “
campo cognitivo devastado pela nefasta droga do ‘crack’
, o que permitiria proceder a baixa dos autos em diligência para realização de exame psicológico, com o fito de comprovar a condição de inimputabilidade do réu.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pelo causídico, de que não foi encontrado entorpecente em poder do acusado no momento da sua prisão, o conjunto probatório acostado aos autos é cristalino ao destacar a apreensão de aproximadamente seis quilos e meio de
maconha
, fato este inclusive confirmado pelo próprio apelante em interrogatório judicial.

Em relação ao pedido de realização de exame pericial para comprovação da condição de inimputável, não vejo indícios mínimos de que o apelante seja portador de anomalia psíquica que pudesse implicar em redução de suas responsabilidades, mostrando-se impertinente, portanto, o reconhecimento de nulidade por ausência de realização da prova pericial, sobretudo quando sequer houve pedido de submissão a esse exame médico-legal pela defesa em sede de alegações finais perante o Juízo
a quo
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL POR DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe de 14/11/2017).

2. O pleito de regime domiciliar sob a perspectiva da pandemia da Covid-19 e da Recomendação 62/CNJ não foi apreciada pela instância inferior, o que implica o não conhecimento da matéria junto a esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no HC n. 610.070/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Aliás, não há um indício sequer que o acusado estaria acometido por doença psíquica grave em decorrência do uso abusivo de
crack
, tanto que o próprio confessou em Juízo que fazia o uso apenas de maconha.

Por fim, destaca-se que as demais matérias trazidas pela defesa se confundem com o próprio mérito da presente apelação e dizem respeito, basicamente, a pontos pertinentes à tese de insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Todavia, tais questionamentos serão devidamente analisados quando da análise do pleito absolutório por ausência de provas.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DORIVAL AFONSO VILELA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de ação penal nº 1021787-11.2021.8.11.0015 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (6.424,15g – seis quilos, quatrocentos e vinte e quatro gramas e quinze decigramas de
maconha
).

Assim narrou a denúncia:

“(...)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 14h45, na rua dos Cajueiros, centro, ao lado do Supermercado Assaí, na cidade de Sinop-MT, os denunciados DORIVAL AFONSO VILELA NETO e OTAVIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO transportaram, para fins de traficância, 11 (onze) porções grandes de maconha, pesando 6.424,15g ( seis quilos, quatrocentos e vinte e quatro gramas e quinze decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo extraído do caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe da inteligência da polícia militar recebeu informações de que o denunciado Dorival, o qual já era monitorado há algum tempo pela prática de tráfico de drogas, faria a entrega de drogas, ao lado do Supermercado Assaí, nesta cidade. Em diligências, policiais militares verificaram que, por volta das 14h45 do referido dia, o imputado Dorival, na companhia do denunciado Otávio, pararam o veículo HB20, placa RAP2G56, cor branca, próximo ao mercado, conforme os policiais foram informados que ocorreria, porém ao visualizarem a equipe de policiais se aproximando, empreenderam fuga com o veículo. Apurou-se que no trajeto da fuga, visando obstar o flagrante delito, os denunciados jogaram pela janela do veículo 02 (duas) bolsas pretas com entorpecentes. Além disso, o denunciado Dorival quebrou seu aparelho celular, buscando evitar a extração de dados que identificariam demais envolvidos na empreitada criminosa, membros da facção criminosa Comando Vermelho. Os indiciados foram abordados e recolhidas as bolsas dispensadas, constatou-se que em seu interior havia 11 (onze) porções grandes de maconha, que seriam fornecidas por eles a terceiros, para revenda. No veículo fora encontrado um cupom de compra do mercado Aurora, datado do dia dos fatos, em que consta a aquisição de filme PVC, que corresponde justamente ao invólucro que envolvia os entorpecentes encontrados nas duas bolsas. Outrossim, através do Relatório Técnico nº 008/ARI/3ºCR/PMMT, (anexo), é possível extrair, por meio de imagens e demais elementos nele contidos, toda a ação perpetrada pelos denunciados, corroborando fidedignamente as informações colhidas no caderno investigativo.”

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição do delito de tráfico de drogas por não haver provas da existência do fato, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta perpetrada pelo acusado para a de uso, disposta no art. 28, da Lei de Drogas.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 132892207), auto de apreensão (id. 132892216), boletim de ocorrência (id. 132892218), fotografias da mochila com os entorpecentes apreendidos e do veículo utilizado pelo acusado (fls. 13/19 – id. 132892229), laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2021.012913-01 (fls. 23/26 – id. 132892229), laudo pericial nº 3.14.2021.82030-01 (id. 132892258) e laudo pericial nº 2.10.2022.47866-01 (id. 138292299).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Segundo narrado pelos policiais no Boletim de Ocorrência nº 2021.298397:

“(...) esta equipe da Agência Regional Inteligência (ARI) composta pelo 1° Ten Muniz e Cb Pm Araujo, estavam monitorando o suspeito, Dorival Afonso, após receber informações de que ele estaria fazendo a distribuição de drogas para o Comando Vermelho, se utilizando da "estória cobertura" de trabalhar como Urbano Norte, a equipe de inteligência na data de hoje, recebeu informações que ele iria entregar 07 (dez) quilos de drogas, maconha, ao lado do supermercado Assai, desta feita, a equipe de inteligência deslocou para o local e aproximou do veículo do suspeito, um HB20 sedan de cor branca placa RAP2G56, quando outro veículo encostou do lado do carro do suspeito, neste momento, seria a entrega da droga, desta feita, a equipe de inteligência aproximou para fazer abordagem, porém o suspeito viu que a equipe da ARI estava aproximando e subiu na calçada com seu veículo, posteriormente empreendeu fuga, a equipe realizou o acompanhamento e visualizou que um dos suspeitos jogou uma bolsa do veículo, pelo lado do passageiro, local onde estava o suspeito, Otavio, ele dispensou a bolsa na Avenida Jacarandás próximo ao cruzamento com a Avenida Das Palmeras, fato que foi visualizado pela equipe da inteligência, esta equipe ao verificar o que tinha nessa bolsa constatou que tratava-se de cinco tabletes de maconha, com aproximadamente (05) cinco quilos de drogas, com auxílio das equipe de rua, Sgt Cley e Sd Kleberson, a equipe de inteligência logrou êxito em abordar o veículo e deter os suspeitos, Dorival Afonso e Otavio Ribeiro, o suspeito Dorival quebrou seu celular durante a fuga, que segundo ele com objetivo de proteger os membros da facção criminosa do Comando Vermelho. Em revista no veículo foi localizado no interior do carro um cupom de compra no Mercado Aurora, que consta a aquisição de papel filme, ainda é possível verificar que a droga apreendida está enrolada em papel filme, que segundo o suspeito é pra ajudar a mascarar o cheiro da droga. A equipe da ARI fazendo uma varredura por todo o percurso de fuga do suspeito logrou êxito de localizar uma segunda bolsa com outros (02) dois tabletes de maconha inteiros mais 02 (dois) meios tabletes e duas porções grandes de maconha, verifica-se que a droga possui a mesma embalagem da droga que estava na bolsa em que a equipe visualiza ele dispensando (...) segundo os suspeitos a droga está avaliada em R$ 25000,00 (vinte e cinco mil reais). Diante dos fatos, os suspeitos foram entregues na Del.Pol de Sinop-MT sem lesões corporais para as providências cabíveis juntamente com os materiais apreendidos (...)” (id. 132892218).

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Jhones Cley Soares de Almeida
deu sua versão dos fatos:

“(...)
Que esta equipe da agência regional inteligência (ARI) composta pelo 1° TEN Muniz e CB PM Araújo, estavam monitorando o suspeito, Dorival Afonso, após receber informações de que ele estaria fazendo a distribuição de drogas para o Comando Vermelho, se utilizando da "estória cobertura" de trabalhar como urbano norte, a equipe de inteligência na data de hoje, recebeu informações que ele iria entregar 07 (dez) quilos de drogas, maconha, ao lado do supermercado Assaí, desta feita, a equipe de inteligência deslocou para o local e aproximou do veículo do suspeito, um HB20 sedan de cor branca placa RAP2G56, quando outro veículo encostou do lado do carro do suspeito, neste momento, seria a entrega da droga, desta feita, a equipe de inteligência aproximou para fazer abordagem, porém o suspeito viu que a equipe da ARI estava aproximando e subiu na calçada com seu veículo, posteriormente empreendeu fuga, a equipe realizou o acompanhamento e visualizou que um dos suspeitos jogou uma bolsa do veículo, pelo lado do passageiro, local onde estava o suspeito, Otavio, ele dispensou a bolsa na Avenida Jacarandás próximo ao cruzamento com a Avenida das Palmeras, fato que foi visualizado pela equipe da inteligência, esta equipe ao verificar o que tinha nessa bolsa constatou que tratava-se de cinco tabletes de maconha, com aproximadamente (05) cinco quilos de drogas, com auxílio das equipes de rua, STJ Cley e SD Kleberson, a equipe de inteliência logrou êxito em abordar o veículo e deter os suspeitos, Dorival Afonso e Otavio ribeiro, o suspeito Dorival quebrou seu celular durante a fuga, que segundo ele com objetivo de proteger os membros da facção criminosa do Comando Vermelho. Em revista no veículo foi localizado no interior do carro um cupom de compra no Mercado Aurora, que consta a aquisição de papel filme, ainda é possível verificar que a droga apreendida esta enrolada em papel filme, que segundo o suspeito é pra ajudar a mascarar o cheiro da droga. A equipe da ARI fazendo uma varredura por todo o percurso de fuga do suspeito logrou êxito de localizar uma segunda bolsa com outros (02) dois tabletes de maconha inteiros mais 02 (dois) meios tabletes e duas porções grandes de maconha, verifica-se que a droga possui a mesma embalagem da droga que estava na bolsa em que a equipe visualiza ele dispensando. Obs: em anexo segue 11 (onze) fotos do local onde foi localizado as duas bolsas dispensadas pelos suspeitos durante a fuga, do momento da abordagem ao suspeito e do cupom do Mercado Aurora. Segundo os suspeitos a droga está avaliada em r$ 25000,00 (vinte e cinco mil reais)”
(sic – id. 132892225).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Militar
Adriano Cesar Muniz Martins
(id. 132892226).

Em Juízo, o Policial Militar
Adriano Cesar Muniz Martins
afirmou que a polícia já vinha investigando o acusado, tendo a informação que DORIVAL atuava na distribuição de droga para a facção denominada
Comando Vermelho
e que o mesmo, apesar do seu carro ter adesivos da empresa
Urbano Norte
(aplicativo de transporte de pessoas similar ao
Uber
), estava desligado da plataforma e não tinha como pegar novas corridas. Transcrevo parte do depoimento prestado pelo policial:

“(...) Que, no dia dos fatos, os policiais receberam a informação de que o apelante iria realizar uma entrega de aproximadamente 07 (sete) quilos de maconha, em região próxima ao Supermercado Assaí; que fora feita campana no local e, assim que um veículo Fiat Uno se aproximou do carro do apelante, os policiais tentaram se aproximar dos veículos, momento em que os indivíduos deram conta da aproximação da polícia e empreenderam fuga; que o acusado utilizou a calçada e empreendeu fuga; que na região da Avenida Jacarandás, no cruzamento da Palmeiras, o acusado jogou uma bolsa na calçada; que as equipes conseguiram acompanhar o veículo do apelante e o abordaram na Avenida Jacarandás; que durante a abordagem, o apelante quebrou o seu celular, alegando, para tanto, que seria para não expor outros membros da facção criminosa, com receio de prejudicar essas pessoas que iriam entrar em contato com ele por celular; (...) que o Otávio também estava no veículo, no lado do passageiro; que a droga fora jogada pelo lado do passageiro; que tivemos informações de quem estava fazer a distribuição de droga seria DORIVAL (...)”
(id. 132892293).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado permaneceu em silêncio (id. 132892227).

Em Juízo, o apelante DORIVAL negou que realizava a traficância de droga e afirmou que estava no local para adquirir entorpecente do tipo
maconha
de um indivíduo apenas identificado como
pica-pau
.

Que o referido indivíduo jogou um bolsa no interior do veículo do acusado, para que o apelante pegasse sua parte, que seria algo em torno de 300g (trezentos gramas) de
maconha
ao preço de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ato contínuo, quando iria devolver a bolsa, tal indivíduo de alcunha
pica-pau
empreendeu fuga, oportunidade em que foi abordado por um Agente da Polícia Civil, tendo o acusado se assustado e tentado empreender fuga.

Asseverou, ainda, que o celular estava com a tela quebrada, mas funcionando perfeitamente (id. 132892293).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Outrossim, além dos depoimentos dos agentes policiais, a apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do recorrente, bem como a tentativa do mesmo de empreender fuga após ser abordado pelos Policiais Militares, são elementos suficientes e aptos a manter a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de entorpecentes,
disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Por conseguinte, busca a defesa a readequação da pena-base aplicada, a fixação de regime prisional mais brando com a consequente substituição da pena por restritivas de direitos.

Após a leitura do trecho de sentença referente à dosimetria de pena, observa-se que o magistrado
a quo
elevou a pena-base em 1/8 (um oitavo), tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido
(6.424,15g – seis quilos, quatrocentos e vinte e quatro gramas e quinze decigramas de
maconha
), o que resultou na reprimenda basilar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Dessa forma, vejo que pena-base não demanda reparos, eis que o aumento fora devidamente fundamentado com base na quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Apesar do recorrente não ter se insurgido em relação à negativa da benesse do tráfico privilegiado, ao argumento esposado pelo magistrado de primeiro grau de que o apelante responde a outra ação penal ainda em curso, tenho que outros elementos extraídos do caderno processual impedem o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, eis que evidenciam de maneira clara que o réu DORIVAL não só integra organização criminosa, como se dedica às atividades criminosas, não podendo se falar, portanto, de traficante de primeira viagem.

Ao contrário do alegado pelo apelante, de que seu celular estaria em perfeitas condições para o uso e somente com a tela quebrada, observa-se do laudo pericial nº 2.10.2022.47866-01 que um dos aparelhos localizados em poder do réu (Samsung, modelo SM-G570M/DS, de cor rosa e identificadores IMEI 356342097486746 e 356343097486744, com número de série RX8K502EWER) havia sido danificado, sendo que os peritos sequer conseguiram inicializá-lo ou carregá-lo (id. 132892299).

Percebe-se, assim, que a apreensão de celular danificado em poder do réu vai ao encontro da versão dada pelo Policial Militar
Adriano Cesar Muniz Martins
de que o apelante, assim que abordado, afirmou aos policiais que havia quebrado seu aparelho celular para proteger seus comparsas, membros da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
e ocultar informações relevantes que estariam naquele aparelho.

Além disso, observa-se dos detalhes da logística adotada pelo apelante para realizar a distribuição de drogas, utilizando de veículo com adesivo de aplicativo para transporte de pessoas, em operação de entrega da droga a ser realizada em região movimentada, próxima a um estacionamento de um grande supermercado atacadista, que o recorrente não estava ali para simplesmente adquirir entorpecente, mas sim, para cumprir seu papel na organização criminosa como distribuidor de entorpecentes, evidenciando, assim, sua nítida dedicação às atividades criminosas.

Por fim, m
antenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, com fundamento no Enunciado Orientativo 47 do TJMT.

Da mesma forma deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelos mesmos fundamentos anteriores, mormente o não preenchimento dos requisitos estampados no art. 44, inciso III, do Código Penal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022